Tribunal: TJPA
Processo: 0007063-80.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-09-10

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL â ART. 157, CAPUT DO CP - PEDIDO LIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE â INCABÃVEL â INADEQUAÃÃO DA VIA ELEITA - PLEITO ABSOLUTÃRIO POR INEXISTÃNCIA DE PROVAS QUANDO A OCORRÃNCIA DO FATO, BEM COMO QUANTO A PARTICIPAÃÃO DO APELANTE NO EVENTO CRIMINOSO â IMPROCEDÃNCIA â AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA â DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PALAVRA DA VÃTIMA â ESPECIAL RELEVÃNCIA â NEGATIVA DE AUTORIA ALEGAÃÃO ISOLADA NOS AUTOS â IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÃÃO DO PRINCÃPIO DO IN DUBIO PRO REO - PLEITO DE GRATUIDADE PROCESSUAL â COMPETÃNCIA DO JUÃZO DA VARA DE EXECUÃÃO PENAL â RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. PEDIDO LIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - O pedido de concessÃ£o do direito de recorrer em liberdade Ã© incabÃvel, em virtude da inadequaÃ§Ã£o da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado atravÃ©s de habeas corpus a ser apreciado e julgado pela SeÃ§Ã£o de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.2. PLEITO ABSOLUTÃRIO POR INEXISTÃNCIA DE PROVAS QUANDO A OCORRÃNCIA DO FATO, BEM COMO QUANTO A PARTICIPAÃÃO DO APELANTE NO EVENTO CRIMINOSO â IMPROCEDÃNCIA - A materialidade e autoria delitiva restam plenamente configuradas atravÃ©s dos depoimentos testemunhais, que foram corroborados pelas declaraÃ§Ãμes das vÃtimas, conforme consta da sentenÃ§a guerreada.Conforme se observa, os depoimentos testemunhais sÃ£o harmÃ ́nicos e esclarecedores, detalham de forma precisa a ocorrÃªncia do crime, corroborando o relato da vÃtima, bem como o momento da prisÃ£o do rÃ©u. A vÃtima, por sua vez, descreveu em riqueza de detalhes como os fatos ocorreram, tendo, inclusive reconhecido o rÃ©u em juÃzo. Sabe-se que a palavra da vÃtima possui especial relevÃ¢ncia nos crimes patrimoniais, especialmente quando ocorrem na clandestinidade e nada de verifica para desabonar as declaraÃ§Ãμes da vÃtima, sendo este o entendimento pacÃfico da jurisprudÃªncia. O apelante nega a participaÃ§Ã£o no crime, afirmando que possui animosidade com a testemunha ANTÃNIO PEREIRA LIMA SOBRINHO, em virtude de formas de trabalho divergentes. Alegando ainda que a uma das vÃtimas tem um irmÃ£o traficante de drogas, contra quem o apelante jÃ¡ atuou na condiÃ§Ã£o de policial.As alegaÃ§Ãμes do rÃ©u nÃ£o foram comprovadas nos autos, de forma que nÃ£o sÃ£o capazes de desmontar o acervo probatÃ3rio verificado ao longo da instruÃ§Ã£o, portanto, incabÃvel o pleito de absolviÃ§Ã£o. Em sendo assim, o pleito de aplicaÃ§Ã£o do princÃpio do In dubio pro reo, nÃ£o merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a nÃ£o permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dÃºvida sobre a sua inocÃªncia. Desta forma, a dÃºvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensÃ£o punitiva do Estado. Desta forma, nÃ£o conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverÃ¡ absolver o acusado, com base no in dubio pro reo. PorÃ©m, no presente caso, como dito, as provas sÃ£o robustas, nÃ£o restando qualquer dÃºvida quando a autoria e materialidade delitiva. 3. PLEITO DE GRATUIDADE PROCESSUAL â COMPETÃNCIA DO JUÃZO DA VARA DE EXECUÃÃO PENAL O pedido de gratuidade processual deve ser analisado pelo JuÃzo da Vara de ExecuÃ§Ãμes Penais.4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âª Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi pela Exma. Desa. Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0007063-80.2017.814.0401.
APELANTE: JONAN URUBATAN OLIVEIRA PINHEIRO.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, CAPUT DO CP - PEDIDO LIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INCABÍVEL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANDO A OCORRÊNCIA DO FATO, BEM COMO QUANTO A PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NO EVENTO CRIMINOSO - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PALAVRA DA VÍTIMA - ESPECIAL RELEVÂNCIA - NEGATIVA DE AUTORIA ALEGAÇÃO ISOLADA NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - PLEITO DE GRATUIDADE PROCESSUAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

PEDIDO LIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE -
O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de
habeas corpus
a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.
2.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANDO A OCORRÊNCIA DO FATO, BEM COMO QUANTO A PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NO EVENTO CRIMINOSO - IMPROCEDÊNCIA -
A materialidade e autoria delitiva restam plenamente configuradas através dos depoimentos testemunhais, que foram corroborados pelas declarações das vítimas, conforme consta da sentença guerreada.
Conforme se observa, os depoimentos testemunhais são harmônicos e esclarecedores, detalham de forma precisa a ocorrência do crime, corroborando o relato da vítima, bem como o momento da prisão do réu.
A vítima, por sua vez, descreveu em riqueza de detalhes como os fatos ocorreram, tendo, inclusive reconhecido o réu em juízo.
Sabe-se que a palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais, especialmente quando ocorrem na clandestinidade e nada de verifica para desabonar as declarações da vítima, sendo este o entendimento pacífico da jurisprudência.
O apelante nega a participação no crime, afirmando que possui animosidade com a testemunha ANTÔNIO PEREIRA LIMA SOBRINHO, em virtude de formas de trabalho divergentes. Alegando ainda que a uma das vítimas tem um irmão traficante de drogas, contra quem o apelante já atuou na condição de policial.
As alegações do réu não foram comprovadas nos autos, de forma que não são capazes de desmontar o acervo probatório verificado ao longo da instrução, portanto, incabível o pleito de absolvição.
Em sendo assim, o pleito de aplicação do princípio do
In dubio pro reo
, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.
Desta forma, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no
in dubio pro reo
. Porém, no presente caso, como dito, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva.
3.

PLEITO DE GRATUIDADE PROCESSUAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL
O pedido de gratuidade processual deve ser analisado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.
4.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Belém, 09 de setembro de 2021.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0007063-80.2017.814.0401.
APELANTE: JONAN URUBATAN OLIVEIRA PINHEIRO.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JONAN URUBATAN OLIVEIRA PINHEIRO,
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 9º Vara Criminal de Belém, que condenou o apelante, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, ¿
caput¿
do Código Penal, a pena de
04 anos de reclusão e 10 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Narra a peça acusatória que no dia 22.03.2017, o policial militar PAULO SERGIO CARNEIRO DOS SANTOS, estava em serviço, juntamente com o policial militar ANTÔNIO PEREIRA LIMA SOBRINHO, quando foram abordados pelo também policial militar JONAN URUBATAN OLIVEIRA PINHEIRO, que estava à paisana, dirigindo uma motocicleta de cor preta, sem placa de identificação, usando capacete de cor rosa, ocasião em que buzinou, insistentemente, para que parassem a viatura em que estavam, para cumprimentá-los, pois os conheciam de momento anterior por terem trabalhado juntos.

Ocorre que, 10 minutos após a saída do PM JONAN URUBATAN, cerca de 12 pessoas aproximaram-se da viatura, dentre elas, CLAYTON BARBOSA MUNIZ, MANOEL JAIRO DOS SANTOS E WALMIR NATALINO ARAÚJO DA CONCEIÇÃO, que noticiaram que o referido Policial Militar havia praticado o crime de roubo, com grave ameaça empreendida por meio de arma de fogo, contra CLAYTON, em ação presenciada por WALMIR NATALITO, e também, contra MANOEL JAIRO, em uma outra ocasião ocorrida no mesmo dia.

Consta da denúncia que CLAYTON saiu da Escola João Farias de Lima, caminhando pela Av. Brasil, na companhia de colegas de sala, quando, em frente ao estabelecimento PALHETA GÁS, foi abordado por um indivíduo que dirigia uma moto de cor preta, sem placa de identificação, usando capacete de cor rosa, que anunciou: ¿UMBORA, ISSO É UM ASSALTO, EU SÓ QUERO TEU TELEFONE¿, oportunidade em que levantou a camisa, possibilitando que a vítima visualizasse a arma de fogo de cor preta, presa na cintura do acusado, tendo entregado o celular, e o autor do roubo empreendeu fuga na referida motocicleta.

Walmir Natalino afirmou que viu o momento em que um motociclista buzinou para uma viatura da Polícia Militar, conversou com os policiais que nela estavam, durante alguns minutos e depois seguiu pela Av. Brasil, ato contínuo, abordou seu conhecido Clayton que estava acompanhado de outros menores, pois voltavam da escola, em frente ao estabelecimento Palheta Gás, que levantou a blusa, mostrando a arma que estava na cintura e depois subtraiu o aparelho celular do adolescente. Narrando ainda, que um conhecido próximo comentou: ¿
agora vê, o rapaz na moto conversando com o policial e fazendo assalto, como a gente pode confiar na polícia
?¿

A testemunha Manoel Jairo informou que na mesma tarde, estava em frente a sua residência, quando ali parou um indivíduo em uma motocicleta preta, sem placa, oportunidade em que puxou uma arma de fogo de cor preta da cintura, mandou que seus vizinhos entrassem e a vítima permaneceu sentada. Afirmou que o indivíduo lhe deu dois tapas na nuca e, em seguida, colocou a mão em seu bolso e retirou o valor de R$ 18,00 em espécie, ato contínuo apontou-lhe a arma de fogo e mandou correr, tendo entrado às pressas em sua casa e não saído mais. Minutos depois soube que o mesmo motociclista havia roubado também seu conhecido Clayton.

Relata que no momento em que as vítimas e testemunhas noticiaram aos policiais os roubos praticados pelo PM JONAN URUBUTAN, todos se dirigiram até a casa do indiciado e lá avistaram a mesma motocicleta, sem placa de identificação. Oportunidade em que as vítimas e testemunhas o reconheceram coo autor dos roubos, tendo sido preso em flagrante, ainda em posse da arma utilizada.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante e seu comparsa, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I, c/c art. 71 do CP.

A denúncia foi recebida em 01.08.2017, conforme se observa à fl. 06.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 107/110-v dos autos, na qual o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o apelante pela prática do crime descrito no art. 157,
caput
do CPB.

Inconformado com o decreto condenatório, o apelante interpôs recurso de apelação, á fl. 116, tendo apresentado as razões recursais às fls. 128/158, alegando, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. No mérito pleiteia a absolvição do réu, sob as alegações de inexistência de prova da existência do fato, ausência de prova quanto ao réu ter concorrido para a infração penal e insuficiência de provas para condenação do réu, prevalecendo o princípio do
In Dubio Pro Reo
. Ao final, requereu o deferimento da gratuidade processual.

O Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 165/167, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 169/174, se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo desprovimento da apelação.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em pauta virtual.
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0007063-80.2017.814.0401.
APELANTE: JONAN URUBATAN OLIVEIRA PINHEIRO.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por
JONAN URUBATAN OLIVEIRA PINHEIRO
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

PEDIDO LIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de
habeas corpus
a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.

Segue entendimento jurisprudencial do TJPA:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E FURTO. PRELIMINAR. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA MAJORANE DO USO DE ARMA EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI Nº 13.654/2018. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO, NÃO PROVIDO E, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não havendo flagrante ilegalidade, o pedido referente ao direito de recorrer em liberdade deve ser trazido ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Preliminar rejeitada. 2. Não há que se falar em absolvição se a prova produzida nos autos, notadamente as declarações das vítimas, corroboradas pelos depoimentos testemunhais, apontam o apelante como autor do delito. 3. Não obstante a Lei nº 13.654/2018 tenha revogado o inciso I, do parágrafo segundo do artigo 157 do Código Penal, tal regramento não deixou de reconhecer como causa de aumento da pena a utilização de arma de fogo, mas tão somente as demais armas que não se enquadram nessa espécie, que não é a hipótese dos autos. 4. Revela-se justificada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, diante da constatação de dois vetores judiciais desfavoráveis ao apelante, mormente porque é cediço que a presença de um único vetor negativo já é suficiente para elevar a reprimenda acima do patamar mínimo. (Súmula nº 23 do TJPA). 5. De ofício, readéqua-se a fração de aumento referente a causa de aumento do uso de arma de fogo para 1/3 (um terço), tendo em vista que o delito foi cometido antes da vigência da Lei nº 13.654/2018. 6. Recurso conhecido, desprovido e, de ofício, redimensionada a pena, à unanimidade. (2020.00406650-77, 211.695, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-06)

MÉRITO - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR INEXISTÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO, AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO RÉU TER CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO DO RÉU.

A defesa aduz que inexistem, nos autos, de qualquer lastro probatório que incrimine o apelante, aduzindo que a condenação foi baseada unicamente em depoimentos prestados na fase inquisitorial, bem como em declarações da vítima.

A tese defensiva não merece acolhimento. Explico.

A materialidade e autoria delitiva restam plenamente configuradas através dos depoimentos testemunhais, que foram corroborados pelas declarações das vítimas, conforme consta da sentença guerreada. Vejamos:

A vítima
CLEYTON BARBOSA MUNIZ
declarou em juízo:
¿Que saiu da escola por volta de 17h:30min, acompanhado de dois amigos, e o réu estava ao portão encostado em uma motocicleta Yamaha, modelo Factor, de cor preta, tinha um capacete rosa - que não usava naquele momento - e uma mochila. Disse a vítima que seguiu seu caminho pela rua da escola e pouco mais adiante, cerca de cinco minutos depois, o acusado se aproximou na motocicleta, apontou-lhe a arma de fogo e exigiu seu telefone celular, que foi entregue pelo ofendido. Este, já em casa, soube por um amigo que instantes antes do roubo o denunciado havia parado e falado com uma guarnição policial, à qual a vítima se dirigiu e relatou o crime. Que os policiais já conheciam o réu, que seguiu com os policiais até a casa do réu e lá reconheceu o denunciado e foram encontradas a motocicleta, o capacete e a mochila. O telefone celular, entretanto, não foi recuperado. O réu era policial militar e conhecido dos demais policiais. Ressaltou que o acusado tinha um telefone celular, e que já na delegacia de polícia da Marambaia ofereceu-lhe o aparelho para que as providências então em andamento fossem encerradas, porém o ofendido não aceitou.¿

A testemunha
PAULO SERGIO CARNEIRO DOS SANTOS
, policial militar, declarou:
¿Que sua guarnição estava em ronda no bairro do Sideral e foi abordada pelo acusado, que também é policial, com que conversou por cerca de cinco minutos. Posteriormente, a guarnição foi contatada por duas vítimas que relataram os roubos e apontaram o réu como autor. Declarou que o oficial de dia, um tenente, foi acionado, e então se dirigiram à residência do acusado, onde este foi reconhecido pelas vítimas e foi apreendida uma arma de fogo da corporação. Informou ainda que havia uma motocicleta no local, mas que os pertences dos ofendidos não foram recuperados. Reconheceu o acusado.¿

A testemunha
ANTÔNIO PEREIRA LIMA SOBRINHO
, policial militar, declarou:
¿Que que sua guarnição estava com a viatura parada no Sideral e o acusado, que também é policial militar, estava em uma motocicleta e tinha, na ocasião, uma mochila e um capacete rosa que retirou ao parar para conversar com a guarnição entre cinco a dez minutos. Declarou que cerca de cinco minutos após a partida do réu, populares e se aproximaram e informaram que o denunciado acabara de assaltar duas pessoas. Disse que, com as duas vítimas na viatura, efetuaram buscas na área, porém não encontraram o acusado, e então reportaram o fato ao tenente Ribeiro, oficial de dia, que com a autorização do subcomandante Major Lima Neto, seguiu com a guarnição e os ofendidos à residência do denunciado, cujo endereço era conhecido por um dos policiais. Confirmou terem as vítimas reconhecido o acusado assim que este saiu da residência. Ressaltou que embora os pertences dos ofendidos não tenham sido encontrados, o acusado tinha um telefone celular e queria devolver o aparelho à vítima na delegacia de polícia da Marambaia - fato que a testemunha presenciou - para que as providências em andamento não avançassem. Disse que a guarnição foi acionada pelos populares e ofendidos entre as 14h:00 e as 15h:00, e que o réu foi encontrado em sua residência perto das 18h:00, após intervalo de aproximadamente três horas. Confirmou já ter trabalhado com o denunciado na corporação policial e negou ter com ele qualquer desentendimento. Disse também que o acusado foi a única pessoa que, em uma motocicleta, parou para conversar com a guarnição policial.¿

Conforme se observa, os depoimentos testemunhais são harmônicos e esclarecedores, detalham de forma precisa a ocorrência do crime, corroborando o relato da vítima, bem como o momento da prisão do réu.

A vítima, por sua vez, descreveu em riqueza de detalhes como os fatos ocorreram, tendo, inclusive reconhecido o réu em juízo.

Sabe-se que a palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais, especialmente quando ocorrem na clandestinidade e nada de verifica para desabonar as declarações da vítima, sendo este o entendimento pacífico da jurisprudência.
¿É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconheci (
Acórdão 1230961
, 00041942020188070009, Relator: CRUZ MACEDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020.)
Particular importância têm as palavras da vítima, nos casos de roubo. Sujeito principalíssimo do evento delituoso, suas palavras unicamente serão desacreditadas quando se demonstrar, por modo inequívoco e pleno, que as contaminou erro ou malícia, pois se lhe presume o interesse de incriminar tão só aquele que lhe infligiu o mal injusto e grave (TACrimSP; Ap. Crim. nº 1.055.020/2)

A Corte decide no mesmo sentido:

EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §3º, PRIMEIRA PARTE, DO CPB. PRELIMINAR. RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. INCABIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR MAXIMIZADO. CONSONÂNCIA COM AS PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA E VIOLÊNCIA EMPREGAS NA AÇÃO. DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, D. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. BIS IN IDEM. IMPROCEDÊNCIA. VIOLÊNCIA EXAGERADA E DESMEDIDA EMPREGADA DE MANEIRA CRUEL. QUANTUM RELATIVO À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE PARÂMETROS LEGAIS. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. CONCURSO DE ATENUANTES E AGRAVANTES. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DO MEIO CRUEL SOBRE A CONFISSÃO QUALIFICADA. PREPONDERÂNCIA DA MENORIDADE SOBRE AS AGRAVANTES DE CARÁTER OBJETIVO. EXCLUSÃO, EX OFFÍCIO, DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS À VÍTIMA. RECURSOS CONHECIDOS. IMPROVIDO O DO RECORRENTE ELIZEU LIMA DUARTE E PARCIALMENTE PROVIDO O APELANTE LUCAS DA SILVA SANTOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. O pleito para recorrer em liberdade não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. 2. Descabe falar, in casu, em fragilidade probatória e absolvição por in dubio pro reo, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada aos apelantes, presos em flagrante delito, logo após a consumação delitiva e capturados de posse da res furtiva. 3.
Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, ainda que única, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório.
4. Improcedente o pedido de desclassificação para o crime de furto qualificado se, pela dinâmica do evento delitivo, verifica-se serem inequívocas tanto a ameaça, quanto a violência empregadas na ação, que resultou em lesões corporais graves no ofendido. 5. Não se aplica, ao caso em apreço, a alegada, reformatio in pejus, posto que, embora a agravante do recurso do uso de meio cruel não tenha sido referida na exordial, pode o magistrado aplicá-la por ocasião da sentença, se, após colhidos os depoimentos, a mesma restou devidamente evidenciada, como prevê o art. 385 do Código de Processo Penal. 6. Quanto ao afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea d, por considerar ser circunstância elementar do tipo, não vislumbro a ocorrência do apontado ?bis in idem?, sustentado pelos apelantes, uma vez que os fundamentos utilizados para o reconhecimento da agravante em espécie, refogem ao comum para o tipo penal em apreço. Como se pode notar, os fatos ensejadores da tipificação do ilícito, não são os mesmos utilizados para a apreciação da agravante em tela, visto que a primeira se refere à violência que resulta lesões corporais graves, enquanto que a segunda remete ao desnecessário sofrimento causado à vítima em razão dessa conduta, portanto, uma não exclui a outra. 7. Considerando o concurso de agravantes e atenuantes, presente a confissão espontânea, manifestada através da confissão qualificada, e a agravante do meio cruel, considerando as peculiaridades do caso concreto, essa deve receber maior relevância que aquela, impossibilitando a compensação entre as duas de forma integral. 8. A atenuante da menoridade é sempre considerada preponderante em relação às demais agravantes de caráter subjetivo e também em relação às de caráter objetivo, como a do meio cruel. No caso vertente, reconhecidas em favor de um dos réus duas atenuantes ? confissão e menoridade -, indevida a aplicação isolada destas, sem compensação com a agravante do meio cruel. Isto porque, além de a menoridade relativa prevalecer sobre a agravante objetiva, a quantidade numérica (duas atenuantes x uma agravante), não autorizam a dosimetria da pena na maneira formulada pelo Juízo a quo. 9. A fixação do valor mínimo da indenização somente poderá ocorrer quando este valor já estiver previamente demonstrado no caderno investigatório em face do real prejuízo sofrido pela vítima, e requerido pela parte contrária. 10. Recurso conhecidos. Negado provimento ao apelo manejado por Elizeu Lima Duarte; parcialmente provido o interposto pelo réu Lucas da Silva Santos, a fim de reformular a dosimetria da pena, passando a condená-lo à reprimenda final e concreta de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva. Excluída, ainda, de oficio, da condenação de ambos os recorrentes, o quantum fixado para reparação dos danos morais decorrentes da infração penal, mantendo-se a sentença em seus demais termos. (2020.00869601-70, 212.656, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-10, Publicado em 2020-03-16) (grifei e negritei)

A doutrina também se manifesta neste sentido:
¿Em certos casos, porém, é relevantíssima a palavra da vítima do crime. Assim, naqueles delitos clandestinos - qui clam comittit solent - que se cometem longe dos olhares de testemunhas -, a palavra da vítima é de valor extraordinário¿ (Código de Processo Penal comentado, São Paulo: Saraiva, 2005, 9ª. ed. 2005, p. 296).

O apelante nega a participação no crime, afirmando que possui animosidade com a testemunha ANTÔNIO PEREIRA LIMA SOBRINHO, em virtude de formas de trabalho divergentes. Alegando ainda que a uma das vítimas tem um irmão traficante de drogas, contra quem o apelante já atuou na condição de policial.

As alegações do réu não foram comprovadas nos autos, de forma que não são capazes de desmontar o acervo probatório verificado ao longo da instrução, portanto, incabível o pleito de absolvição.

Em sendo assim, o pleito de aplicação do princípio do
In dubio pro reo
, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.

O Código de Processo Penal, na regra prevista no art. 386, II adota implicitamente o princípio mencionado:
Art. 386.
O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
(...)
VII - não existir prova suficiente para a condenação.

Desta forma, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no
in dubio pro reo
. Porém, no presente caso, como dito, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva.

O pedido de gratuidade processual deve ser analisado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO
do

recurso e

nego
PROVIMENTO
as razões apresentadas pela defesa, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 09 de setembro de 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator